Tribunal: STF
Processo: ARE 1572649
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



(Petição/STF n. 167.959/2025)



PETIÇÃO. PROCESSO PENAL. PEDIDOS DE NOVA DISPONIBILIZAÇÃO DO ACÓRDÃO DE AGRAVO REGIMENTAL PROFERIDO PELA PRIMEIRA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DE REABERTURA DO PRAZO RECURSAL. ADVOGADO HABILITADO, COM ACESSO AOS AUTOS DESDE A AUTUAÇÃO. INDEFERIMENTO. BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS À ORIGEM.



Relatório



    1. Em 15.10.2025, negou-se seguimento ao recurso extraordinário com agravo interposto por R J G, nestes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (fl. 1, e-doc. 236).



    Embargos de declaração opostos contra essa decisão foram rejeitados, em 20.10.2025 (e-doc. 243).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 21.10.2025, o agravante interpôs, em 23.10.2025, tempestivo agravo regimental (e-doc. 244).



    3. Na sessão virtual de 7.11.2025 a 14.11.2025, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo, em acórdão com esta ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” 
(fl. 1, e-doc. 250).



    Esse acórdão foi publicado no DJe de 19.11.2025.



    4. Em 21.11.2025, o recorrente peticiona seja disponibilizado novamente o acórdão de desprovimento do agravo regimental, com realização de nova intimação e reinício do prazo recursal.



    Assevera que, “no dia 14/11 foi julgado o Agravo Regimental interposto pela defesa. No entanto, houve publicação no DJe e intimação do Agravante apenas a respeito da certidão de julgamento e extrato de ata” (e-doc. 252).



    Alega que “não foi disponibilizada a decisão colegiada para que o Agravante possa ter acesso e, se for o caso, embargá-la” (e-doc. 252).



    Pede “seja disponibilizada a íntegra do decisum, bem como disponibilizada nova intimação e início do prazo recursal” (e-doc. 252).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    6. Conforme consta dos presentes autos eletrônicos, o advogado subscritor da Petição/STF n. 167.959/2025, Doutor Marcelo Rodrigo Golin, e os advogados Júlio Cesar Oltramari e Ricardo Emilio Zart estão registrados como procuradores de R J G desde a autuação do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.572.649 neste Supremo Tribunal, como se tem no termo de recebimento e autuação, certificado em 7.10.2025 (e-doc. 235).



    Constata-se na espécie que os presentes autos eletrônicos estão com segredo de justiça determinado, tendo sido publicado o extrato da ata do julgamento do agravo regimental, proferido pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal, no Diário de Justiça eletrônico de 19.11.2025, conforme consta no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal.



    Assim, estando o subscritor da Petição/STF n. 167.959/2025 habilitado como advogado do recorrente desde o início do julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.572.649 e tendo sido intimado de todas as decisões proferidas nestes autos eletrônicos, não se comprova impossibilidade de acesso ao acórdão pelo qual desprovido o agravo regimental interposto pelo recorrente. Esse acórdão foi juntado aos autos e está disponível na íntegra, para consulta pelas partes, desde 17.11.2025 (e-doc. 250).



    7. Ademais, depois da negativa de seguimento ao recurso extraordinário com agravo interposto pelo recorrente, foram protocolizados embargos de declaração (e-doc. 239) e agravo regimental (e-doc. 244), sucessivamente, pelo advogado que subscreve a Petição/STF n. 167.959/2025.



    O advogado subscritor da petição acompanhou o processamento do recurso extraordinário com agravo neste Supremo Tribunal desde a primeira decisão monocrática, proferida em 15.10.2025, não tendo sido alegados problemas ou dificuldades para acessar os autos eletrônicos e protocolizar os embargos de declaração opostos e o agravo regimental.



    Somente depois de publicado o acórdão pelo qual negado provimento ao agravo regimental, interposto pelo advogado subscritor da Petição/STF n. 167.959/2025, sobreveio a alegação de não ter sido possível o acesso à íntegra da decisão, requerendo-se nova disponibilização do acórdão e reinício do prazo para recorrer.



    Não se comprovou, portanto, cerceamento de defesa ou prejuízo para a parte a possibilitar atendimento dos pleitos apresentados na Petição/STF n. 167.959/2025.



    8. Publicado o acórdão pelo qual negado provimento ao agravo regimental do recorrente em 19.11.2025 e não tendo sido interposto recurso contra esse julgado até 2.12.2025, constata-se o decurso de prazo recursal nos presentes autos.



    9. Pelo exposto, indefiro os pedidos formulados na Petição/STF 
n. 167.959/2025.



    À Secretaria do Supremo Tribunal Federal para certificar o trânsito em julgado e proceder à imediata baixa destes autos eletrônicos.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora